Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002375-76.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENILDO MARMORE DO PRADO - CPF: 581.370.841-34 (RECORRIDO), GERUSA BARBOSA DA COSTA - CPF: 010.043.971-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), BENILDO MARMORE DO PRADO - CPF: 581.370.841-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E JULGOU PREJUDICADO O DA DEFESA.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002375-76.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BENILDO MARMORE DO PRADO

RECORRIDO: BENILDO MARMORE DO PRADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (RÉU QUE TENTOU MATAR A EX-ESPOSA) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – PEDIDO MINISTERIAL DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – ADITAMENTO DA DENÚNCIA FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO,
COM BASE NO ART. 384 DO CPP
– PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRIME
DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA O FILHO, O QUAL IMPEDIU O RÉU (SEU PAI) CONSUMAR O DELITO CONTRA SUA GENITORA – RÉU QUE SUPOSTAMENTE TENTOU MATAR SUA EX-ESPOSA E SEU FILHO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – JUIZ QUE NÃO RECEBEU O
ADITAMENTO AO FUNDAMENTO DE PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL, DETERMINANDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO A INSTAURAÇÃO DE NOVA AÇÃO PENAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO JÚRI QUE NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA –
REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 384, §§ 2o E 4o, DO CPP – INJUSTIFICÁVEL INSTAURAÇÃO DE OUTRA AÇÃO PENAL – MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÁQUINA PÚBLICA – SESSÕES DE JÚRI ONEROSAS E QUE RECLAMAM PREPARAÇÃO ESPECIAL –– NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ADITAMENTO DA DENÚNCIA PERTINENTE –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DA DEFESA JULGADO PREJUDICADO
.

Se o juiz singular, avaliando as provas produzidas nos autos, entender que o aditamento da denúncia seria pertinente e imprescindível, mostra-se injustificável o seu não recebimento tão somente por questão de celeridade processual, uma vez que a reabertura da instrução decorre de imposição legal, nos termos do art. 384, §§ 2o e 4o, do CPP.

A dilação do prazo para o encerramento da primeira fase do Júri, decorrente da prescindível reabertura da instrução criminal, não obsta o recebimento de aditamento à peça acusatória, quando formulado pelo órgão ministerial com base no art. 384 do CPP, na fase processual adequada e em razão de elementos probatórios postos em relevo com a colheita da prova oral.

A anulação da sentença de pronúncia prejudica a análise do mérito do recurso interposto pela defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002375-76.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BENILDO MARMORE DO PRADO

RECORRIDO: BENILDO MARMORE DO PRADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e BENILDO MARMORE DO PRADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande (Código 587989), que rejeitou o pedido de aditamento da denúncia e pronunciou o réu pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2°,VI , c/c §2°-A, inciso I do art. 121, c/c o art.. 14, inciso II, todos do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO almeja a anulação da sentença de pronúncia
“para fins de recebimento do aditamento da denúncia”
, argumentando que: 1)
“encaminhar a tentativa de feminicídio da esposa do réu (Gerusa) para o Tribunal do Júri, sem a apreciação do crime a ele conexo, isto é, a tentativa de homicídio do filho (Mayk)”
, é prejudicar
“o efetivo processamento dos crimes dolosos contra a vida, eis que haveria divisão de julgamentos pelo tribunal competente”
; 2) o fundamento de celeridade processual, utilizado para rejeitar o aditamento da peça acusatória, mostra-se equivocado, tendo em vista que
“manifestou-se expressamente pelo desinteresse na oitiva de novas testemunhas ou da vítima, requerendo-se tão somente o novo interrogatório do réu”
.

BENILDO MARMORE DO PRADO requer a desclassificação da imputação para tentativa de lesão corporal, ao fundamento de que
“não restou comprovada a intenção de matar a vítima, sendo que a lesão ocasionada resultou em vestígios de lesão corporal de caráter contuso, sendo insuficiente para resultar na morte da vítima”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso do órgão ministerial e pelo desprovimento do recurso da defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002375-76.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analiso, inicialmente, o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, tendo em vista que, se provido, prejudicará o recurso da defesa.

A previsão acerca da possibilidade de aditamento da peça acusatória encontra-se no art. 394 do CPP, o qual preceitua:

“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.

§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

§ 3o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 383 ao caput deste artigo.

§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.

§ 5o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.”

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor do réu BENILDO pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio contra sua ex-esposa, nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 2 de agosto de 2019, por volta das 20h30min, em uma residência particular situada na Rua 26, quadra 68, no 14, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado BENILDO MARMORE DO PRADO agindo com animus necandi, por razões da condição de sexo feminino, decorrente de violência doméstica e familiar, tentou matar sua ex-convivente Gerusa Barbosa da Costa, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, denunciado e vítima conviveram maritalmente por cerca de 23 (vinte e três) anos e dessa relação tiveram 03 (três) filhos em comum. Ressai dos autos que, na data supramencionada, o denunciado foi até a residência da vítima e proferiu palavras de baixo calão contra ela, dando início a uma discussão. Na sequência, o acusado apoderou-se de uma faca e investiu contra a vítima com a intenção de matá-la, momento em que ela tentou se desvencilhar com o auxílio de um cabo de vassoura, sendo necessária a intervenção do filho do casal para fazer cessar por completo a agressão.”

Nas duas fases, a vítima Gerusa Barbosa da Costa, ex-companheira do réu, declarou que:

“(...) BENILDO chegou por volta das 20hs em visível estado de embriaguez e bastante alterado, proferindo xingamentos contra a declarante e seus familiares. QUE por motivo fútil, houve discussão entre os dois, instante em que BENILDO se apossou de uma faca e partiu pra cima da declarante, e para mantê-lo afastado, a declarante se apossou de um cabo de vassoura e empurrava ele, mas se desequilibrou e caiu no chão. QUE ato contínuo, BENILDO foi pra cima da declarante com faca em punho, com a clara intenção de perfura-la, e dizia a todo o tempo que iria matá-la. QUE a declarante passou a gritar por socorro,
momento em que seu filho MAYK BARBOSA DA COSTA, chegou ali e viu que a declarante corria risco de vida, partindo ele pra cima de BENILDO, conseguindo tirar o pai dele de cima da declarante. QUE MAYK disse para que o pai conversasse com ele, ficando a faca caída no chão; QUE por instantes BENILDO se acalmou, e quando MAYK virou as costas, BENILDO pegou novamente a faca e partiu pra cima do filho, tentando perfurá-lo. QUE os dois entraram em luta corporal, momento em que MAYK conseguiu tomar a faca de BENILDO, passando a agredi-lo com vários golpes, perfurando-o no rosto e na cabeça
. QUE a declarante pediu para que os dois cessassem a briga, momento em que MAYK saiu correndo para a rua; QUE BENILDO, mesmo ferido, continuou proferindo ameaças de morte contra a declarante (...).”

“(...) ele chegou alterado (...) ele achou que meu filho tinha saído, aí ele começou a me xingar, xingando meus pais e foi na gaveta do armário e
passou a mão na faca e já veio com tudo pra cima de mim, pra me defender peguei um cabo de vassoura empurrando ele pra que ele não chegasse perto de mim, nisso eu cai... ele deu o primeiro golpe, mas não pegou, mas riscou minha perna, quando ele foi dar o segundo golpe que eu vi, que eu ia morrer mesmo eu gritei, meu filho foi e tirou ele de cima de mim não deixou ele acabar de me matar, dai meu filho empurrou ele, ficou os dois lá no chão, dai ele falou ‘me solta, vamos conversar’, aí meu filho soltou ele, eu já estava sentada no muro, eu vi que ele ia socar a faca nas costas do meu filho, eu gritei aí meu filho foi em luta corporal e pegou a faca dele
e acabou golpeando ele, quando eu vi que a coisa ia ser pior, aí eu tirei meu filho de cima dele (...); não é a primeira vez que ele me agride, ele ficava premeditando, por várias vezes ele premeditou em me matar, porque no passado nos já tivemos desentendimentos (...); meu filho tirou ele de cima de mim, a faca saiu da mão dele, aí meu filho jogou ele no chão e ficou segurando ele, aí meu filho soltou ele e a faca tava perto dele, aí meu filho ficou de costas pra ele, aí ele se apoderou da faca e veio pra cima pra golpear as costas do meu filho, aí foi quando eu gritei; aí eles entraram em luta corporal (...); o golpe riscou a minha perna, não deixei de trabalhar; eu tive outra lesão, uma rompitura do tendão da mão esquerda, tive 20 pontos, e eu não posso trabalhar por causa disso, por conta da facada. [E o menino, foi esfaqueado também?] Não, porque eu gritei na hora né (...).”

Nas duas fases, o filho do réu, Mayk Barbosa da Costa, narrou que:

“QUE, informa o declarante que realmente são verdadeiros os relatos da sua genitora GERUSA em seus Termos de Declarações; QUE, ali no momento dos fatos o seu genitor xingava a sua mãe de: “Filha da puta e Vagabunda”; e a todo tempo o suspeito dizia para a vítima: “Vou te matar”; QUE, relatada o declarante realmente caso ele não tivesse tirado o suspeito de cima da vítima ele o teria perfurado; QUE,
após ter dominado o seu genitor e pedindo calma, o seu pai falou que estava tudo bem, que apenas o soltasse para que eles pudesse sentar para os dois conversarem, porém ao soltar o seu pai, ele com a faca empunhado foi pra cima do declarante dizendo que iria matá-lo também; QUE, afirma o declarante que o suspeito só não conseguiu o intento pelo fato que foi alertado pela sua mãe; QUE, então o declarante virou rapidamente se defendendo com o braço e a faca caiu no chão; QUE, os dois caíram no chão, porém o suspeito ainda tentava pegar a faca, mas que o declarante conseguiu pegar a faca e para se defender ele teve que golpear o seu genitor
, porém ele não recorda exatamente como foi o fato uma vez que o declarante estava bastante assustado, que não fez isso de propósito e que ao ver sangue no chão o declarante se desesperou e saiu correndo, que ele não sabia se o sangue era dele ou do seu pai; QUE, o declarante correu para rua e foi para a casa da sua avó materna; QUE, no momento dos fatos, devido toda a tensão ele não recorda se a sua genitora ficou com machucados.”

“(...) ele chegou já bêbado (...); aí eu ouvi uns barulhos nos talheres e eu vi que ele estava com a faca empunho, minha mãe já afastando pra trás pegou um cabo de vassoura pra tentar se afastar dele, ela desequilibrou e caiu, ele aproveitou e foi pra cima dela
, ia matar ela, ai eu fui e tirei ele de cima dela nisso nos caímos no chão...(...); aí nisso a faca já tava no chão; aí ele falou ‘já que você quer conversar comigo, me coloca de pé”, aí eu levantei; aí ele já tava com a faca empunho, falando que ia me matar também e ele tentou me golpear com a faca, aí eu consegui dar um golpe nele e tomar a faca dele; aí eu, em legítima defesa, eu dei uns golpes nele com a própria faca
; aí minha mãe veio separar; aí eu comecei a golpear com chute (...); ele vem ameaçando a gente faz tempo (...).”

O recorrente BENILDO afirmou que não se recordava dos fatos, pois estava embriagado:

“(...) que eu me lembro que eu fui e sai pra comprar uma lâmpada, aí no bar eu passei no bar tomei umas pinga, e vim embora, aí chegando em casa, ela veio falando, jogando trem em cima de mim, e só isso que eu lembro; e quando eu me dei fé, eu já tava no pronto socorro tudo costurado, minha cabeça costurado, minha cara costurado, aqui, aqui, meu maxilar quebrado, entendeu, meus dentes quebrado aqui, tô com problema na boca, tava tudo inchado, é só isso que eu lembro (...). (Como é que a vítima tava com um corte na perna?) Isso aí que eu não lembro, meu guri disque entrou no meio, não sei se foi ele que me deu essas facas aqui na cara, na minha cabeça, eu não lembro dessa parte; eu só lembro que eu saí , mas quando eu cheguei eu já não lembro; eu não lembro que eu tava com a faca, eu não lembro ter pegado a faca, quem quase foi morto, foi eu. (Mas todo mundo disse que você tava com uma faca na mão?) Mas isso aí eu não lembro (...), eu cheguei todo rebentado no pronto socorro (...).”

Encerrada a instrução criminal, o órgão ministerial requereu o aditamento da denúncia, para incluir o suposto crime de tentativa de homicídio praticado contra a vítima, Mayk Barbosa da Costa (filho do réu), todavia, não desejou produzir novas provas:

“Consta dos autos inclusos que, no dia 02 de agosto de 2019, por volta das 20h30min, na Rua 26, quadra 68, no 14, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de Várzea Grande, o acusado BENILDO MÁRMORE DO PRADO
agindo com animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução de outro crime, tentou ceifar a vida de seu filho Mayk Barbosa da Costa Prado, mediante violência doméstica e familiar, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Ressai dos autos que o denunciado é genitor da vítima e, estava separado da genitora por cerca de 09 (nove) meses, muito embora todos residissem no mesmo endereço.

Segundo restou apurado, o denunciado apoderou-se de uma faca e investiu contra a vida de sua ex-convivente Gerusa Barbosa da Costa, momento em que a vítima Mayk Barbosa da Costa Prado interveio para fazer cessar as agressões contra sua mãe, logrando Mayk imobilizar o acusado e fazê-lo soltar a faca.

Ato contínuo, dissimulando seu intento homicida, o denunciado solicitou a vítima que conversassem amigavelmente. Em razão desse apelo, Mayk baixou sua guarda e soltou o acusado que, com muita destreza, apoderou-se novamente da faca que havia soltado e tentou golpear seu filho pelas costas, não conseguindo consumar o crime por razões alheias à sua vontade, visto que a vítima foi alertada por sua genitora e, em razão disso, conseguiu se defender da investida do acusado.

Segundo consta, o móvel do crime foi a vingança em razão da vítima Mayk ter impedido que o acusado ceifasse a vida de sua genitora, sendo certo, ainda, que o acusado tentou matar seu filho para fazer cessar sua resistência e, assim, conseguir consumar o homicídio tentado contra a vítima Gerusa Barbosa da Costa.

Posto isso, o Ministério Público adita a denúncia encartada às fls. 05/07, para ver o denunciado processado, pronunciado e, consequente, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, inc. I, IV e V, na forma do art. 14, inc. II, do Código Penal c/c o art. 1o, inc, I, da Lei 8.072/90, todos em observância ao disposto na Lei no 11.340/06 (....). Por fim,
o Ministério Público não apresenta interesse na oitiva de novas testemunhas ou da vítima, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, conforme prevê § 2o, art. 384, do Código Processo Penal.
”

Após a manifestação da defesa (CPP, art. 384, § 2o) e, em seguida, a apresentação das alegações finais de ambas as partes, o magistrado singular, na sentença de pronúncia, não recebeu o aditamento da denúncia, ao entender que tal ato,
embora fosse pertinente
,
iria ocasionar a reabertura da instrução criminal, o que prejudicaria a celeridade processual, de modo que o órgão ministerial deveria instaurar outra ação penal, com nova denúncia, sobre o referido fato, ainda que tenha ocorrido no mesmo contexto fático do delito supostamente cometido contra a vítima Gerusa,
in verbis
:

“
Verifico que o aditamento a denúncia de fls. 84/88, encontra respaldo legal no artigo 384 do Código de Processo Penal. Entretanto, objetivando concretizar a celeridade processual, aliado ao fato que uma nova denúncia (com relação ao FATO 02, em face da vítima MAYK BARBOSA DA COSTA) não acarretará prejuízo para a elucidação do FATO 02, NÃO RECEBO O ADITAMENTO A DENÚNCIA DE FLS. 84/88, na medida em que ocasionara a reabertura da fase de instrução criminal, o que prejudicará a celeridade processual do réu preso
. Diante do não recebimento do aditamento, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, com fulcro no artigo 384, §4°, do Código de Processo Penal, bem como A EXTRAÇÃO DE CÓPIAS INTEGRAIS DOS AUTOS E SEU ENCAMINHAMENTO à Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Grande/MT, para que proceda da forma que julgar pertinente.”

Entretanto, se o juiz singular, avaliando as provas produzidas nos autos,
entendeu que o aditamento da denúncia seria pertinente e imprescindível
, mostra-se injustificável o não recebimento tão somente por questão de celeridade processual, tendo em vista que, neste caso, a reabertura da instrução decorre de imposição legal, nos termos do art. 384, §§ 2o e 4o, do CPP,
in verbis
:

“Art. 384. (...) § 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

(...)

§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.”

Em outras palavras, se o pedido de aditamento à peça acusatória foi formulado com base no art. 384 do CPP, na fase processual adequada e em razão de elementos probatórios postos em relevo com a colheita da prova oral, a dilação do prazo para o encerramento da primeira fase do Júri, decorrente da imprescindível reabertura da instrução criminal, não é causa impeditiva para o seu recebimento.

Ademais, as partes não se manifestaram pela produção de novas provas, de modo que a instrução seria concluída em curto período, porquanto necessário apenas novo interrogatório do réu.

Ressalta-se que o aditamento da denúncia apenas submeterá os novos fatos atribuídos à apreciação do juiz da causa, ao qual caberá, após analisar o conjunto probatório, identificar a existência (ou não) da materialidade e dos indícios de autoria da nova imputação.

Outrossim, apresenta-se injustificável a instauração de outra ação penal, movimentar a máquina pública, para produzir as mesmas provas testemunhais e apurar outro
delito de tentativa de homicídio cometido pelo mesmo réu, no mesmo contexto fático do crime destes autos
.

O processamento de ações penais distintas – nas mesmas condições acima relatadas – ensejaria, caso o réu fosse pronunciado, a realização de duas sessões de julgamentos pelo Tribunal do Júri, cujos atos, além de onerosos, reclamam preparação especial (convocação de jurados, mobilização de aparato policial, refeições etc.).

Diante desse contexto, impõe-se anular a sentença de pronúncia e determinar o recebimento do aditamento da peça acusatória, nos termos oferecido pelo órgão ministerial.

Colaciono os seguintes julgados do TJMG:

“
É necessário o aditamento da denúncia se o Parquet passar a imputar a prática de duas tentativas de homicídio em concurso formal, sustentando que o agente, visando matar determinada vítima, efetuou disparos que atingiram não só a vítima almejada como também terceira pessoa (...).”
(Apelação Criminal n° 1.0452.13.002666-2/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 25/01/2017)

“Nos termos do art. 384 do CPP, finda a instrução probatória, é perfeitamente possível que o Parquet requeira o aditamento da denúncia sem a existência de fato novo.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0183.19.001592-9/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 12/11/2019)

“Inexiste nulidade na decisão que recebe o aditamento da denúncia se o referido ato processual, que é uma prerrogativa do Ministério Público para realizar a modificação ou acréscimo de delito na exordial caso sobrevenham novos fatos acerca da prática de outro delito durante a instrução, esteja consubstanciado no que dispõe o artigo 384 do Código de Processo Penal e assegurados o contraditório e a ampla defesa.”

(Apelação Criminal 1.0024.14.208955-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 27/02/2020)

Por corolário lógico, resta prejudicado o recurso interposto pela defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS - NULIDADE ABSOLUTA -
SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA DE OFÍCIO, RESTANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS
.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0327.11.002463-2/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 19/10/2015)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso do MINSITÉRIO PÚBLICO para anular a sentença de pronúncia e determinar que o juiz da causa receba o aditamento da denúncia, devendo ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos art. 384 do CPP.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
BENILDO MARMORE DO PRADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020